Tribunal: STF
Processo: HC 55352
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-29
Data de publicação: 1977-08-29

Ementa:
A  IDONEIDADE  FINANCEIRA  DO  RÉU  NÃO  BASTA  PARA  LHE
CARACTERIZAR COMO BONS OS ANTECEDENTES PARA OS FINS DE RESPONDER
SOLTO A PROCESSO DE HOMICIDIO QUANDO OS AUTOS REVELAM  SER  ELE  HOMEM
DE  CONDUTA MORAL CENSURAVEL.
          HABEAS CORPUS CONHECIDO E INDEFERIDO.